Tribunal: TJDFT
Processo: 0748822-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748822-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO SECHLER FILHO AGRAVADO: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação civil de improbidade administrativa n. 0013585-67.2011.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de cancelamento de indisponibilidade de bem (id 172877499 e 175585971 dos autos originários). Carlos Alberto Sechler Filho noticia que é terceiro interessado na ação originária. Afirma que é o proprietário da motocicleta Harley Davidson/FLSTI preta, placa n. JJB9731. Narra que adquiriu o bem em 2008, após negociações com o anterior proprietário e réu na ação originária, Manoel Costa de Oliveira Neto. Relata que a ação originária foi proposta em 18.3.2011, isto é, dois (2) anos após finalizada a negociação. Diz que apresentou fotos que comprovam o transcurso do tempo desde que adquiriu o bem e a manutenção da posse até o presente momento, bem como atas notariais com o testemunho de pessoas que presenciaram ou souberam da negociação. Acrescenta que o negócio jurídico consta nas declarações de imposto de renda do respectivo ano-calendário de 2009 de ambas as partes. Sustenta que já decorreu mais de dez (10) anos da sua homologação pela Administração Pública, de modo que não há mais possibilidade de se questionar a declaração nos termos do art. 54 da Lei n. 9.784/1999. Explica que mencionadas declarações de imposto de renda possuem presunção de veracidade. Cita os arts. 384 e 405 do Código de Processo Civil. Argumenta que as atas notariais comprovam a efetiva tradição do bem e a manutenção da posse durante os anos. Esclarece que o fato de os documentos terem sido registrados em data recente não invalida a declaração neles contidas, as quais teriam a mesma data se os depoimentos fossem colhidos em juízo. Transcreve julgados em favor de sua tese. Salienta que o registro de transferência de propriedade perante os órgãos de trânsito possui natureza meramente administrativa, razão pela qual não se pode condicionar a comprovação da propriedade ao registro administrativo. Pede o provimento do agravo de instrumento para reconhecer a sua propriedade sobre o bem móvel e, por consequência, determinar o cancelamento dos atos constritivos. O preparo foi recolhido (id 53458497 e 53458499). Carlos Alberto Sechler Filho foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão de seu não cabimento, oportunidade em que defendeu o integral conhecimento e provimento do recurso. É o breve relatório. Decido. O recurso não cumpre os requisitos de admissibilidade para o seu regular conhecimento. Carlos Alberto Sechler Filho se insurge contra decisão que indeferiu o requerimento de levantamento da indisponibilidade decretada sobre a motocicleta Harley Davison/FLSTI, preta, placa JJB9731. A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau decretou a indisponibilidade dos bens de Jaqueline Maria Roriz e Manoel Costa Oliveira Neto em 2010, nos autos da ação originária de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público. Dentre os bens de Manoel Costa de Oliveira Neto, foi constrita a motocicleta Harley Davidson/FLSTI, preta, placa JJB9731. A indisponibilidade foi mantida na sentença que condenou Manoel Costa de Oliveira Neto ao pagamento de danos morais coletivos e à indenização integral de dano material. O agravante alega, em síntese, que adquiriu a motocicleta antes do decreto da indisponibilidade, de modo que é de sua propriedade. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil e contra as decisões cuja recorribilidade for estabelecida em lei. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, de modo a ser admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. A decisão agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de levantamento da indisponibilidade de bens, confirmado em sentença, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT). Ressalte-se que sequer foi iniciada a fase de cumprimento de sentença a justificar a interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ademais, a tutela provisória de urgência de natureza cautelar foi expressamente confirmada na sentença. A insurgência quanto a este capítulo deveria ter sido realizada em sede de apelação, recurso cabível no caso concreto. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada